Tribunal: TJDFT
Processo: 0724469-86.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
DIREITO REGISTRAL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. DUPLICIDADE DE ASSENTOS DE NASCIMENTO. CANCELAMENTO DO SEGUNDO. TRANSPOSIÇÃO DOS DADOS NÃO INCOMPATÍVEIS PARA O PRIMEIRO. PROVIMENTO No 28/13, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA.
1. Consoante o Provimento no 28/13, do CNJ, constatada a duplicidade de assentos de nascimento, por força de registro tardio, aquele que deve ser cancelado é o posterior, ressalvada a possibilidade de transposição, para o primeiro, das anotações e averbações que não sejam com ele incompatíveis.
2. Constatado que apenas o segundo registro ostenta os dados da filiação paterna, cabível a transposição do nome do genitor e dos avós paternos para o primeiro, de modo a preservar a correta filiação. Entretanto, a mesma conclusão não pode ser alcançada quanto à mudança do nome, de modo a adotar aquele constante do segundo registro, se, ao longo de toda a vida, a parte utilizou do primeiro, inclusive para fins de expedição de carteira de identidade, casamento e registro de seus próprios filhos. Para tanto, seria necessária a exposição de justificativas suficientes, sendo que o interesse de preservar a filiação paterna pode ser resguardado independentemente de mudança do nome da parte.
3. Apelo provido.